Tribunal: STF
Processo: HC 265299
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.038.407/PR.



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo.



    Alegando “violação de domicílio”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    Consta dos autos que, em 10/6/2024, ocorreu a prisão em flagrante do paciente no interior de residência, ocasião em que foram apreendidos 3,3 g de cocaína (4 porções), 496 g de maconha (tablete e porções embaladas), uma balança de precisão e 5 plantas de cannabis sativa, tendo o paciente admitido a propriedade das drogas



    [...]



    Quanto à nulidade da busca domiciliar, consta do acórdão impugnado (fl. 16):



    [...] o ingresso dos policiais na residência em questão se deu de forma legítima e dentro dos parâmetros da lei, sem qualquer ofensa à Constituição, diante da presença de (justa causa) a amparar a diligência, sendo certo fundadas razões que os agentes públicos estavam, ainda, diante de flagrante de delito permanente (daí porque desnecessário mandado judicial), de modo que firmado um cenário que se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (nos moldes do RE 603.616/RO, STF).



    Nessa linha, a d. Procuradoria Geral de Justiça bem pontuou que os policiais, “... após terem sido informados a respeito de uma possível situação de violência doméstica, deslocaram-se até as proximidades do local indicado, tendo populares os informado que a situação poderia estar ocorrendo na residência dos fundos. Ato contínuo, atravessaram um corredor que dava acesso ao imóvel e, de pronto, avistaram o recorrente cortando um tablete de maconha, o qual, ao avistar a equipe policial, tentou empreender fuga. Na sequência, realizaram a sua abordagem e lograram êxito em apreender na residência ... um tablete grande e três pequenos de maconha, quatro buchas (mov. 14/TJPR). de cocaína, uma balança de precisão e cinco plantas de Cannabis Sativa.”



    [...]



    Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. 



    No caso, houve fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio investigado sem mandado judicial, pois devidamente caracterizado, prévio à diligência, o estado de flagrância. Consoante exposto no acórdão impugnado, após terem sido informados a respeito de uma possível situação de violência doméstica, os policiais militares deslocaram-se até as proximidades do local indicado, tendo populares os informado que a situação poderia estar ocorrendo na residência dos fundos. Desse modo, atravessaram um corredor que dava acesso ao imóvel e, de pronto, avistaram o paciente cortando um tablete de maconha, o qual, ao avistar a equipe policial, tentou empreender fuga. 



    Nesse contexto, ao contrário do que afirma a defesa, a situação acima narrada (denúncia anônima e visualização da mercancia dentro da residência pelos policiais) indica fundadas razões para a dispensa do mandado judicial.



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “A condenação decorreu de diligência policial realizada durante o período noturno, sem qualquer comprovação de fundada suspeita para ingresso no domicílio, tampouco prova de autorização válida para entrada na residência”. Em razão disso, requer-se “a declaração de nulidade da sentença condenatória e do acórdão recorrido, em razão da ausência de provas lícitas que sustentem a condenação, determinando-se a absolvição do paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente